Tribunal: TJMT
Processo: 1010854-64.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010854-64.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RIVALDO EVANGELISTA DO NASCIMENTO - CPF: 189.585.089-49 (APELANTE), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), EURICO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 056.325.201-45 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0006-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. VERBA IRRISÓRIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.518,00), resultando em R$ 151,80, sendo pleiteada a majoração da verba por equidade diante de sua alegada
irrisoriedade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é muito baixo e a aplicação do critério percentual resulta em verba irrisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório.

A fixação de honorários em 10% sobre valor diminuto da causa gera quantia incompatível com a adequada remuneração do advogado.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

A atuação profissional abrangeu medidas na esfera administrativa, evidenciando maior empenho na solução do litígio.

A jurisprudência admite a majoração da verba honorária quando fixada em valor irrisório, mediante arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo e a aplicação do critério percentual resultar em verba irrisória.

A fixação da verba honorária deve assegurar remuneração digna ao advogado, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1053107-93.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 25.03.2026; TJMT, Apelação no 1001906-94.2017.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURS
O DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010854-64.2025.8.11.0006

APELANTE:
RIVALDO EVANGELISTA DO NASCIMENTO

APELADO:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RIVALDO EVANGELISTA DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos de Ação de Exibição de Documentos proposta pelo próprio recorrente em face de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., tornando definitiva a exibição documental e condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atual
izado da causa.

Para tanto, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa revela-se irrisória, tendo em vista o baixo valor atribuído à demanda.

Defende a aplicação do art. 85, §8o e §8o-A, do Código de Processo Civil, com arbitramento por equidade, considerando a relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e a resistência da instituição financeira na via administrativa.

Afirma, ainda, que houve pretensão resistida, pois a apelada somente apresentou parcialmente os documentos após provocação judicial, pleiteando a majoração da verba honorária para valor não inferior a R$3.036,00, bem como a fixação de honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 356373368).

Preparo dispensado, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por RIVALDO EVANGELISTA DO NASCIMENTO em face de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., na qual o autor alega ter solicitado, previamente, na via administrativa, a apresentação de contratos de cartão consignado e documentos correlatos, sem obter êxito, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para compelir a instituição financeira à exibição dos referidos documentos, pleiteando, ao final, a procedência do pedido com a condenação da parte ré ao paga
mento das verbas sucumbenciais.

O presente recurso submete à apreciação da controvérsia sobre a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, notadamente quanto à possibilidade de arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, bem como acerca da existência ou não de pretensão resistida apta a justificar a majoração da verba honorária.

Passo à análise da questão.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

O juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$1.518,00), o que resulta em R$151,80.

A apelante sustenta que tal valor é irrisório e não remunera adequadamente o trabalho do advogado, pugnando pela aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que permite a fixação por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo.

Quanto à matéria, o
art. 85, § 2o do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por sua vez, o § 8o do mesmo artigo prevê que
"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

No caso em análise, verifica-se que o valor da causa (R$1.518,00) é, de fato, muito baixo, o que torna os honorários advocatícios fixados em percentual mínimo (10%) manifestamente insuficientes para remunerar dignamente o trabalho do advogado.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, em causas de valor muito baixo, deve-se aplicar o § 8o do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários por apreciação equitativa, de modo a assegurar justa remuneração ao advogado. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR PERCENTUAL. VERBA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos, na qual o juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que era de R$ 2.950,00, resultando em verba de R$ 295,00. A parte apelante insurge-se exclusivamente contra o valor fixado a título de honorários
sucumbenciais.II
. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da natureza da demanda e do reduzido valor da causa, é cabível a fixação
de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, visando afastar a fixação de verba
irrisória.III
. Razões de decidir3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1076, admite o arbitramento equitativo de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório, como no caso dos autos.4. A fixação percentual em 10% sobre o valor da causa resultou em verba manifestamente incompatível com o grau
de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e os atos processuais realizados, como notificações, petições, acompanhamento e interposição de recurso. 5. O § 2o do art. 85 do CPC/2015 impõe observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem orientar a fixação equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo, de modo a assegurar retribuição digna ao trabalho do advogado, evitando-se montante simbólico ou desvalorização da atividade
advocatícia.IV
. Dispositivo e tese6. Recurso
provido
.Tese
de julgamento:"1. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa for irrisório, a fim de evitar aviltamento da verba honorária e assegurar remuneração condizente com o trabalho desenvolvido. 2. A fixação de honorários em valor fixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que o valor da causa seja baixo."(N.U 1053107-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELEN
A GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o E §8o-A DO CPC. APLICABILIDADE DO TEMA 1076 DO STJ. RESP. 1850512/SP. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp
1.194.995/SP). 2. Se os honorários advocatícios são fixados em valor irrisório devem ser majorados. 3. Sentença reformada. 4. Recurso provido." (N.U 1001906-94.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 12/06/2023)

Cabe ressaltar que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e constituem a remuneração do profissional pelo trabalho desenvolvido.

No caso concreto, verifica-se que o patrono da parte autora não se limitou à atuação em âmbito judicial, tendo também empreendido diligências na esfera administrativa, mediante a formulação de reclamação junto ao PROCON (
IDs
no 356372941 e 356372942), com o objetivo de solucionar o conflito, ocasião em que houve resposta do apelado (ID no 356372943), a qual se consubstanciou na negativa de entrega dos documentos pleiteados.

A fixação em valor irrisório, como ocorreu no caso em análise, não valoriza adequadamente a atuação do advogado e contraria o disposto no art. 133 da Constituição Federal, que reconhece o advogado como indispensável à administração da justiça.

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026